Tribunal: STJ
Processo: 0807363-08.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850494 - AL (2025/0037275-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: THAYANNE CAMILA DE SOUSA FERNANDES
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS
PARTES.
QUITAÇÃO.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que "o acordo
homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do
Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação
ampla e irrevogável à Braskem S/A quanto a danos patrimoniais e
extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende de ação
" (EDcl no AgInt no AREsp
anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita
2.426.831/AL, Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
25).
17/2/2025
20/2/20
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes
e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
" (AgInt no AREsp 2.431.438/AL, Relatora Ministra
discutida em ação própria
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
).
16/5/2024
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/06/2025
23/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48435432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/06/2025 23:34:24
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 26cf2c4a-b038-4c0f-9bd2-044562edf3af

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48435432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/06/2025 23:34:24
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 26cf2c4a-b038-4c0f-9bd2-044562edf3af

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850494 - AL (2025/0037275-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: THAYANNE CAMILA DE SOUSA FERNANDES
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS
PARTES.
QUITAÇÃO.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que "o acordo
homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do
Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação
ampla e irrevogável à Braskem S/A quanto a danos patrimoniais e
extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende de ação
" (EDcl no AgInt no AREsp
anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita
2.426.831/AL, Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
25).
17/2/2025
20/2/20
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes
e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
" (AgInt no AREsp 2.431.438/AL, Relatora Ministra
discutida em ação própria
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
).
16/5/2024
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por THAYANNE CAMILA DE SOUSA
FERNANDES contra decisão monocrática desta Relatoria (fls. 374-381), que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas 284/STF,
5, 7 e 83 do STJ.
A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que as Súmulas 5 e
7/STJ são inaplicáveis ao caso, pois o recurso especial trata de questões exclusivamente
jurídicas, sem necessidade de reexame de fatos e provas. Argumenta também que não há
deficiência na fundamentação do recurso especial, afastando a aplicação da Súmula 284/STF, e
Documento eletrônico VDA48065205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 14:56:14
Código de Controle do Documento: a3395cf4-269f-4f79-a4ba-b7d37565cc68

que a jurisprudência do STJ não é pacífica, justificando o afastamento da Súmula 83/STJ. Além
disso, requer o reconhecimento do interesse processual, afastando a tese de quitação irrestrita do
acordo.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação às fls. 395-402.
É o relatório.
VOTO
A presente impugnação não merece prosperar.
Nas razões do recurso especial, a parte ora agravante argumenta que "opôs embargos
de declaração, demonstrando a ocorrência dos vícios. Porém, alguns dos vícios apontados não
foram sanados pelo Tribunal a quo, o que evidencia a ocorrência da violação ao art. 1.022 do
" (e-STJ, fl. 198).
CPC/2015
Ocorre que, quando a parte alega a violação do art. 1.022 do CPC/2015, é necessário
que indique, com clareza e exatidão, o ponto omisso, obscuro ou contraditório. Além do mais, é
preciso que traga também argumentação acerca da relevância da questão omissa para o
julgamento do feito, o que não ocorreu no presente caso. Desse modo, incide, no ponto, a
Súmula 284/STF, em razão da deficiência de fundamentação. Corroboram esse entendimento:

"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DEFICIÊNCIA
NA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
SÚMULA
284/STF.
ACORDO
HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO EM ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA.
SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) houve negativa de prestação
jurisdicional; (II) o acordo firmado nos autos de ação civil pública, que
tramita na Seção Judiciária de Alagoas, abrange os danos morais apontados
pelo recorrente, (iii) há cláusula leonina no citado acordo e (iv) se é viável a
retenção, a título de honorários, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, em virtude de possível descumprimento de contrato celebrado entre
advogado e seu respectivo constituinte.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
4. A Corte de origem decidiu as questões acerca da ausência de interesse de
agir do recorrente e da ausência de irregularidade na formalização do acordo
com respaldo nas peculiaridades fático-probatórias dos autos. Pretensão
recursal que demanda reexame de provas e de cláusula pactuada em acordo
homologado judicialmente.
5. Eventual alegação de vício em acordo homologado judicialmente deve ser
deduzida por meio de ação anulatória. Súmula 568/STJ.
6. Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos
honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono."
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp n. 2.157.064/AL, relatora Ministra
,
NANCY ANDRIGHI SEGUNDA
, julgado em
, DJe de
).
SEÇÃO
13/11/2024
27/11/2024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO
Documento eletrônico VDA48065205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 14:56:14
Código de Controle do Documento: a3395cf4-269f-4f79-a4ba-b7d37565cc68

GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS
PARTES. ALTERAÇÃO DOS LIMITES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N. 5 E 7/STJ. OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
1. Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de indenização por danos morais, que extinguiu
parcialmente o feito, sem resolução de mérito, em relação à parte agravante,
posto que optou pela adesão a Programa de Compensação Financeira,
celebrando acordo nos autos de ação civil pública.
2. Não comporta conhecimento a alegação de violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação, visto
que a parte recorrente limitou-se a alegar, genericamente, omissão quanto aos
dispositivos legais enumerados. Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. É inviável a alteração do entendimento firmado na instância ordinária
quanto à abrangência do acordo homologado, porquanto demandaria a
interpretação de cláusulas contratuais e a análise do acervo fático-probatório
dos autos, o que é vedado a esta Corte por força das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
4. "Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito.
Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.431.438/AL, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
16/5/2024
5. Cumpre esclarecer que o reconhecimento de eventual omissão que pudesse
justificar o retorno dos autos à origem ou considerar o prequestionamento
ficto da tese referente aos honorários (art. 1.025 do CPC) somente seria
possível se houvesse fundamentação adequada e suficiente quanto à ofensa ao
art. 1.022 do CPC, o que não aconteceu na espécie, porquanto, no ponto, fora
reconhecida sua deficiência.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp n. 2.606.680/AL, relator Ministro HUMBERTO MARTINS
,
, julgado em
, DJe de
).
TERCEIRA TURMA
2/9/2024
5/9/2024

Quanto ao argumento de violação dos arts. 14, § 1o, da Lei 6.938/91; e 186 e 927,
ambos do CC/2002, por entender que o "acordo celebrado não abrange as questões de direitos
", verifica-se que não deve prosperar.
requeridas na presente Ação Individual de Danos Morais
O acórdão da Corte de origem esclareceu que "o acordo formulado entre a Braskem e
os cidadãos afetados foi formulado, sob a supervisão do MPF, da Defensoria Pública, do Poder
Judiciário e da sociedade civil organizada, com a intenção de resguardar seus interesses e
abarcar, de forma única, todos os danos causados, de sorte que a própria parte, ao assiná-lo,
renunciou ao direito de receber qualquer crédito a mais e, inclusive, de continuar com qualquer
" (e-STJ, fls. 192-193).
demanda que tenha como causa de pedir o referido sinistro geológico
Dentro desse contexto, para que seja possível alterar a conclusão da Corte estadual,
no sentido de que o acordo abrange o dano moral, seria imperioso proceder à interpretação das
cláusulas fixadas no acordo firmado nos autos de ação civil pública, o que é vedado em recurso
especial em razão das Súmulas 5 e 7/STJ. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL COM
QUITAÇÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS
TERMOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5, 7 E 568/STJ.
PEDIDO
DE
SOBRESTAMENTO
INDEFERIDO.
EMBARGOS
REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA48065205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 14:56:14
Código de Controle do Documento: a3395cf4-269f-4f79-a4ba-b7d37565cc68

1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que negou
provimento a agravo interno. Sustentam os embargantes a ocorrência de
omissão e contradição, além da violação do art. 1.022 do CPC, em razão de
suposta ausência de análise de dispositivos legais e argumentos apresentados.
Alegam também a não incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ e pleiteiam o
sobrestamento do feito devido à superveniência de ação civil pública
relacionada ao caso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou
contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à negativa de
prestação jurisdicional; (ii) analisar a viabilidade do sobrestamento do feito
diante de fatos supervenientes, incluindo ação civil pública e investigações
internacionais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, tendo
examinado adequadamente as questões suscitadas, ainda que em sentido
contrário às pretensões dos embargantes. A negativa de prestação
jurisdicional não se configura quando a decisão adota fundamentação
suficiente para resolver a controvérsia.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, bastando
que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a decisão.
5. O reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais relacionadas ao acordo
homologado judicialmente encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7/STJ. Eventual
alegação de vício nesse acordo deve ser suscitada por meio de ação anulatória,
conforme entendimento reiterado desta Corte (Súmula n. 568/STJ).
6. O pedido de sobrestamento do feito não merece acolhimento, considerando-
se o trânsito em julgado do acordo homologado, o qual conferiu quitação
geral às partes. A suspensão do processo para aguardar o desfecho de ação
coletiva afrontaria os princípios da celeridade e eficiência jurisdicional.
7. A insistência injustificada em novos embargos de declaração poderá ensejar
a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, em caso de
caráter manifestamente protelatório.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS."
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.646.190/AL, Relator Ministro CARLOS CINI
(Desembargador Convocado TJRS),
MARCHIONATTI
TERCEIRA TURMA
, julgado em
, DJEN de
)
17/2/2025
20/2/2025
Ainda no tópico do acordo, a parte ora agravante aponta violação dos arts. 421 e 424
do CC/2002; e 51, I e IV, § 1o, do CDC, por entender que o instrumento possui cláusulas
leoninas.
O Tribunal
consignou, contudo, que "
a quo
Não há que se falar, no presente caso, em
violação ao livre acesso ao Judiciário, nem em cláusula leonina de acordo judicial, visto que,
como dito, as partes celebrantes estavam munidas de suficientes informações e acompanhadas
" (e-STJ, fl.
das instituições que estavam - e ainda estão - imbuídas na resolução deste conflito
193).
Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que " o acordo homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com participação
do Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação ampla e
irrevogável à Braskem S/A quanto a danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Eventual
desconstituição desse acordo depende de ação anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita
" (EDcl no AgInt no AREsp 2.426.831/AL, Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI
- Desembargador Convocado TJRS -, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de 20/2
17/2/2025
/2025). A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DEFICIÊNCIA
NA
Documento eletrônico VDA48065205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 14:56:14
Código de Controle do Documento: a3395cf4-269f-4f79-a4ba-b7d37565cc68

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
SÚMULA
284/STF.
ACORDO
HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO EM ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA.
SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) houve negativa de prestação
jurisdicional; (II) o acordo firmado nos autos de ação civil pública, que
tramita na Seção Judiciária de Alagoas, abrange os danos morais apontados
pelo recorrente, (iii) há cláusula leonina no citado acordo e (iv) se é viável a
retenção, a título de honorários, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, em virtude de possível descumprimento de contrato celebrado entre
advogado e seu respectivo constituinte.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
4. A Corte de origem decidiu as questões acerca da ausência de interesse de
agir do recorrente e da ausência de irregularidade na formalização do acordo
com respaldo nas peculiaridades fático-probatórias dos autos. Pretensão
recursal que demanda reexame de provas e de cláusula pactuada em acordo
homologado judicialmente.
5. Eventual alegação de vício em acordo homologado judicialmente deve ser
deduzida por meio de ação anulatória. Súmula 568/STJ.
6. Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos
"
honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido."
(REsp n. 2.157.064/AL, Relatora Ministra
,
NANCY ANDRIGHI SEGUNDA
, julgado em
, DJe de
).
SEÇÃO
13/11/2024
27/11/2024

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE
AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE
MINERAÇÃO DA BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA
JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO
IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS
FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS
COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA PRESENTE AÇÃO
INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO DE
CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 7 do STJ.
Reconsideração.
2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se o Tribunal de
origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate,
apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem
incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito.
Precedentes.
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício
de consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e
seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
discutida em ação própria. Precedentes.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls.
552/557 e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial."
Documento eletrônico VDA48065205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 14:56:14
Código de Controle do Documento: a3395cf4-269f-4f79-a4ba-b7d37565cc68

(AgInt no AREsp n. 2.431.438/AL, Relatora Ministra MARIA ISABEL
,
, julgado em
, DJe de
).
GALLOTTI QUARTA TURMA
13/5/2024
16/5/2024

Por fim, a recorrente aponta violação dos arts. 22,
, 34, VIII, do EOAB e 85, §
caput
14, e 90,
, § 2o, do CPC/2015, sob o argumento de que "
caput
não foram respeitados os contratos
celebrados entre o presente patrono e a parte recorrente, devendo ser retido 20% (vinte por
" (e-STJ, fl. 209).
cento) sobre o valor da causa dada em favor de cada morador envolvido
Verifica-se que o acórdão recorrido consignou que "a relação entre a agravante e os
profissionais que a patrocinam é meramente contratual. Se um ato da agravante provoca, como
consequência, a extinção do processo patrocinado pelos advogados, estes devem se socorrer do
para que, se for o caso, possam cobrar da agravante o que
instrumento contratual firmado
" (e-STJ, fl. 193, g. n.).
consideram ter direito
Com efeito, esta Corte Superior possui o entendimento de que "cabe ao recorrente
discutir, em ação própria, a questão relativa aos honorários contratuais devidos pela parte ao seu
" (REsp 2.157.064/AL, Relatora Ministra
, Segunda Seção, julgado
patrono
NANCY ANDRIGHI
em
, DJe de
). Corroboram esse entendimento:
13/11/2024
27/11/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS
283 E 284/STF. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACORDO HOMOLOGADO
PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. ENTENDIMENTO CONFORME A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. EMBARGOS
REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo interno, com alegações de omissão quanto à violação do art. 1.022 do
CPC e à não incidência das Súmulas 283 e 284/STF. Os embargantes
sustentam ainda não ser aplicável a vedação das Súmulas 5 e 7/STJ,
requerendo efeitos infringentes para viabilizar o conhecimento do recurso
especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões ou
contradições no acórdão embargado; e (ii) avaliar a possibilidade de
afastamento das Súmulas n. 5 e 7/STJ, considerando as peculiaridades do
acordo homologado perante a Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não se
verificando os vícios alegados. A decisão analisou todas as questões
relevantes, ainda que em sentido desfavorável à parte embargante, o que não
caracteriza omissão ou contradição.
4. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC apresenta-se genérica, sem
indicação precisa dos pontos supostamente omitidos, atraindo a aplicação da
Súmula n. 284/STF.
5. O acordo homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com
participação do Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário,
conferiu quitação ampla e irrevogável à Braskem S/A quanto a danos
patrimoniais e extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo
depende de ação anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita.
Precedentes.
6. A pretensão de reexaminar os termos do acordo e as condições contratuais
relativas aos honorários advocatícios esbarra no óbice das Súmulas n. 5 e 7
/STJ, que vedam a análise de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e
provas em recurso especial.
7. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à necessidade de discussão de
honorários contratuais em ação própria, afastando a ingerência do Judiciário
na relação cliente-advogado.
IV. EMBARGOS REJEITADOS."
Documento eletrônico VDA48065205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 14:56:14
Código de Controle do Documento: a3395cf4-269f-4f79-a4ba-b7d37565cc68

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.426.831/AL, relator Ministro CARLOS CINI
(Desembargador Convocado TJRS),
MARCHIONATTI
TERCEIRA TURMA
, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no original).
17/2/2025
20/2/2025

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE
AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE
MINERAÇÃO DA BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA
JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO
IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS
FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS
COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA PRESENTE AÇÃO
INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO DE
CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 7 do STJ.
Reconsideração.
2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se o Tribunal de
origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate,
apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem
incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito.
Precedentes.
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício
de consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e
seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
discutida em ação própria. Precedentes.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls.
552/557 e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.431.438/AL, relatora Ministra MARIA ISABEL
,
, julgado em
, DJe de
).
GALLOTTI QUARTA TURMA
13/5/2024
16/5/2024

Diante do exposto, nego provimento ao presente agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48065205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 14:56:14
Código de Controle do Documento: a3395cf4-269f-4f79-a4ba-b7d37565cc68

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.850.494 / AL
Número Registro: 2025/0037275-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07067842020208020001
08073630820228020000
0807363082022802000050000
7067842020208020001 8073630820228020000 807363082022802000050000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THAYANNE CAMILA DE SOUSA FERNANDES
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THAYANNE CAMILA DE SOUSA FERNANDES
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA48410790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:15
Código de Controle do Documento: 17d2c51e-a60c-4397-a833-920a9bca1b0a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:15
Código de Controle do Documento: 17d2c51e-a60c-4397-a833-920a9bca1b0a